Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CANDITADO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NOMEAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS DESCONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no julgamento do RE no 837311 submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
2. In casu, não houve prova da alegada preterição à nomeação da parte apelante que foi aprovada no cadastro de reserva na colocação 176 para preenchimento de cargo com previsão de 82 de vagas, de modo que esta não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar de forma cabal que foi preterida de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, ora apelada.
3. Sob esse descortino, por não ter sido aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, a parte apelante não tem direito subjetivo à nomeação, e sim apenas expectativa de direito para tanto, o que, no entanto, é insuficiente para viabilizar a sua pretendida nomeação.
4. Por conseguinte, uma vez indevida a nomeação da parte apelante ao cargo pretendido, não há que se falar em violações aos seus direitos da personalidade passíveis de serem compensadas, razões pelas quais é descabida a condenação da parte apelada ao pagamento de danos morais em favor daquela.
5. Apelação conhecida e não provida.